Tribunal: TJBA
Processo: 8003260-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003260-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOAO VITOR GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JAMILLE DE SEIXAS SOUZA, VANYELLE OLIVEIRA SILVA BRAGA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO FILHO MAIOR DE IDADE CURSANDO ENSINO SUPERIOR. LEI ESTADUAL Nº 14.317/2021. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna que deferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária ajuizada por João Vitor Gomes de Souza, determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte até o limite etário de 24 anos ou conclusão do curso universitário. O agravado comprovou estar matriculado em curso de licenciatura de Artes e suas tecnologias, tendo seu benefício previdenciário cessado em razão do atingimento da maioridade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a extensão do benefício de pensão por morte de servidor público estadual a filho maior de idade que permanece cursando ensino superior, bem como a validade da concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 14.317/2021 trouxe significativa inovação ao incluir o § 15º no art. 12 da Lei nº 11.357/2009, dispondo expressamente que a condição de dependente para o filho solteiro perdura até 24 anos de idade, desde que não perceba qualquer rendimento e seja comprovada semestralmente sua matrícula e frequência regular em curso de nível superior.

4. A inovação legislativa restabelece prerrogativa outrora existente na legislação previdenciária estadual, demonstrando a inequívoca intenção do legislador em garantir a continuidade do suporte previdenciário aos dependentes em formação acadêmica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça já se posicionava favoravelmente à extensão do benefício pensionário para filhos universitários até os 24 anos, em interpretação sistemática do ordenamento jurídico e em consonância com os direitos fundamentais à educação e à dignidade da pessoa humana.

6. A natureza alimentar da pensão por morte visa garantir a subsistência e o desenvolvimento do beneficiário dedicado aos estudos, sendo que a interrupção abrupta do benefício aos 18 anos representa grave prejuízo ao projeto de vida do estudante universitário e ao seu direito constitucionalmente assegurado à educação.

7. As vedações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública não são absolutas e devem ser interpretadas com temperamento quando em causa direitos fundamentais de caráter alimentar, verificando-se no caso o perigo de dano evidente ao agravado.

8. A decisão primeva pondera adequadamente os interesses em jogo, reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano, em conformidade com o art. 300 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Estadual nº 14.317/2021 restabeleceu a extensão do benefício de pensão por morte de servidor público estadual para filhos dependentes até os 24 anos de idade, desde que cursando ensino superior e comprovada semestralmente a matrícula e frequência regular.

2. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, em consonância com os direitos fundamentais à educação e à dignidade da pessoa humana, autoriza a extensão da pensão por morte a filhos universitários até os 24 anos, mesmo antes da promulgação da Lei Estadual nº 14.317/2021.

3. A natureza alimentar da pensão por morte e a proteção constitucional ao direito fundamental à educação justificam a concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública para garantir a continuidade do benefício durante o curso universitário.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 12, § 15º da Lei Estadual nº 11.357/2009 (incluído pela Lei Estadual nº 14.317/2021);
Art. 300 do Código de Processo Civil;
Art. 205 da Constituição Federal

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no AREsp 1551780/MS, STJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão;
TJ-BA - Mandado de Segurança: 80058507820238050000;
TJ-BA - Mandado de Segurança: 80049331120238050113;
TJ-BA - Mandado de Segurança: 80254895320218050000;
TJ-BA - AI: 80266867720208050000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003260-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como
recorrente
ESTADO DA BAHIA e como
recorrido
JOAO VITOR GOMES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora